Tribunal: STF
Processo: HC 107047
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes praticado na vigência da Lei nº 6.368/76. Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A análise da segregação cautelar do impetrante/paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da sua evasão do distrito da culpa, ocorrida em dois momentos específicos.



    2. Habeas corpus denegado.